Tribunal: TJES
Processo: 5010103-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010103-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: KAUAN GAMA DALMASIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – REDAÇÃO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO - ELIMINAÇÃO DO CERTAME – PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no STF (Tema 485), ficou estabelecida a possibilidade do Poder Judiciário intervir em concurso público em situações de ilegalidade e inconstitucionalidade, as quais somente poderão ser efetivamente apuradas na fase instrutória quando então, caso não mantida a liminar deferida na origem, já não será mais possível ao agravado participar das etapas subsequentes do concurso.

Analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5010103-79.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em virtude da decisão apresentada em cópia no ID 5885160 que, em “
Ação Ordinária de Revisão de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada”
promovida por
KAUAN GAMA DALMASIO,
deferiu o pedido liminar do agravado, para determinar que o agravante e a Fundação Cesgranrio oportunizem a continuidade de sua participação no certame regido pelo Edital n° 01/2022.

Em suas razões recursais (ID 5885146), o agravante sustentou, em síntese, legalidade do ato que eliminou o agravado do certame, pois este não se enquadrou nos critérios previstos em edital que permitam a correção de sua prova de redação.

A tutela recursal foi indeferida na decisão ID 5899932 e, embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

O MP, por sua vez, apresentou parecer no ID 7759582, informando ser desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em virtude da decisão apresentada em cópia no ID 5885160 que, em “
Ação Ordinária de Revisão de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada”
promovida por
KAUAN GAMA DALMASIO,
deferiu o pedido liminar do agravado, para determinar que o agravante e a Fundação Cesgranrio oportunizem a continuidade de sua participação no certame regido pelo Edital n° 01/2022.

Pois bem. A decisão agravada (ID 5885160) é do seguinte teor,
in verbis
:

“[...] extrai-se da petição inicial que o autor alega não ter sido classificado para a próxima fase do certame, contudo, analisando os documentos, sobretudo o edital n° 01-2022/001 BB, onde consta no item “7.1.6 - Será considerado(a) habilitado(a) para a prova de Redação (2ª Etapa), o(a) candidato(a) que estiver classificado(a), na 1ª Etapa, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva conforme tabela do Anexo II.” Após análise do quadro de vagas – Anexo 2 - observo que perfaz o número 04 (quatro) vagas com mais 02 (duas) vagas de cadastro reserva, totalizando o somatório 06 (seis) vagas, sendo o triplo do somatório total de número de vagas e do número de cadastro de reserva o equivalente a 18 (dezoito), assim, não ultrapassando o autor o limite previsto.

Verifico ainda que o Requerente cumpriu com os requisitos dispostos no item 7.1.4, obtendo aproveitamento superior a 50% (cinquenta por cento) nas provas de Conhecimentos Básicos e Específicos, não zerando qualquer uma das disciplinas.

Desse modo, não se pode excluir, desde logo, a possibilidade de êxito na pretensão do autor, principalmente, à vista da indisponibilidade de campo para apresentar recurso administrativo relativo a desclassificação para a 2ª fase.

Além do mais, a concessão da antecipação de tutela revela-se, nesse momento processual, como medida de prudência, pois evita risco de ineficácia ao resultado do processo, uma vez venha a ser julgado procedente o pleito do demandante. Portanto, a concessão da antecipação de tutela mostra-se necessária a fim de evitar prejuízos ao autor e ao regular prosseguimento do certame.

Como já registrado, não cabe o Poder Judiciário substituir os critérios adotados pela banca examinadora, nesse contexto, cabendo apenas permitir a participação do autor na 2ª fase do concurso (redação), bem como sua participação nas demais etapas do concurso que lhe for de direito, conforme regulado no edital n° 01/2022.

Dessa forma,
DEFIRO
o pedido liminar, para determinar que os Requeridos Banco do Brasil S/A e Fundação Cesgraniro, oportunizarem a participação do autor na 2ª fase do certame regido pelo Edital n° 01/2022, e nas demais etapas que lhe for de direito.[...]”

O agravante, em suas razões recursais (ID 5885146), sustentou, em síntese, legalidade do ato que eliminou o agravado do certame, pois este não se enquadrou nos critérios previstos em edital que permitam a correção de sua prova de redação.

Pois bem, não bastassem os fundamentos apresentados na decisão objurgada, aqui transcrita, destaco ainda não ser possível vislumbrar,
in casu
, a possibilidade de
periculum in mora
, porquanto não demonstrado o perigo de dano irreparável ou de risco ao Agravante caso mantida a decisão proferida, a qual apenas permitiu o prosseguimento da participação do Agravado nas demais etapas do certame sem, em momento algum, determinar sua nomeação.

Cediço que a concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

No caso vertente, conforme se depreende dos autos, o ora recorrido teria sido excluído do certame em razão da não correção de sua prova de redação, ato que alega contrariar as normas do edital, o que, efetivamente, só poderá ser verificado por ocasião da instrução processual.

O STF, em orientação firmada no Tema 485, estabeleceu a possibilidade do Poder Judiciário intervir em concurso público em situações de ilegalidade e inconstitucionalidade, as quais somente poderão ser efetivamente apuradas na fase instrutória quando então, caso não mantida a liminar deferida na origem, já não será mais possível ao agravado participar das etapas subsequentes do concurso.

Assim, nesta hipótese específica e em cognição sumária, se mostra desarrazoado impedir que o agravado realize as demais etapas do certame, até porque, tal impedimento, implicaria na própria eliminação do concurso, gerando o
periculum in mora inverso
.

Neste sentido trago precedente desta Corte em situação análoga a debatida nos presentes autos:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES EXAME MÉDICO REPROVAÇÃO PORTADOR DE PSORÍASE LAUDO APRESENTADO PELA PRÓPRIA DIVISÃO DE PERÍCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE DA PMES APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial. 2 .Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o próprio Laudo apresentado pela Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da Polícia Militar afirma a aptidão do candidato para o certame em apreço. 3.
Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015868, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021) [não existem destaques no original]

Analisados, portanto, os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do já mencionado
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Assim, a meu sentir, o Magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito, o que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo Juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar